Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725871-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DE AVARIAS. LAUDO DE VISTORIA BILATERAL. INEXISTENTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES SUPERIORES AO DA LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o artigo 23, III e V, da Lei 8.245/1991, são obrigações do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. 2. A despeito da ausência de laudo de vistoria inicial, não há óbice ao reconhecimento da obrigação de reparação material dos danos causados pelos locatários, se apresentados outros elementos probatórios capazes de evidenciar o estado final de conservação da unidade imobiliária, devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Os reparos a serem utilizados devem guardar relação com as características iniciais do imóvel locado. Não existe fundamento para exigir do locatário o custeio de materiais e reformas de qualidade superior àquela oferecida durante o período do vínculo locatício. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei no 8.245/91, asseverando ser devido o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos pela recorrente, uma vez que teria sido demonstrado que o imóvel não foi entregue nas mesmas condições com as quais foi recebido pela recorrida. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e despesas processuais, ao argumento de que a ação foi ajuizada por culpa exclusiva da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 23 da Lei no 8.245/91. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024